Tribunal: TJMT
Processo: 0003757-83.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003757-83.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILTON MILITAO DA ROCHA - CPF: 459.468.921-34 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), JOBER SEIDENFUS - CPF: 361.782.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEO SEIDENFUS - CPF: 085.880.310-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA- DEFERIMENTO APENAS PARA O PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL - §5o DO ART. 98 DO CPC -
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
- MÉRITO - JUROS ACIMA DE 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – CONTRATO CELEBRADO ORIGINALMENTE COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APELADO QUE AO QUITAR O DÉBITO SUB
-R
OGOU NOS DIREITOS DO CREDOR
– ART. 349 DO CC – MULTA MORATÓRIA EM 10% - SENTENÇA QUE ENTENDEU NÃO SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO – PONTO NÃO RECORRIDO - INVIABILIDADE DE REDUÇÃO PARA 2% -
RECURSO NÃO PROVIDO.

É possível a concessão da justiça gratuita apenas para alguns

atos do processo (primeira parte do §5o do art. 98 do CPC).

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe
confere a
possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).

Celebrado o contrato de abertura de crédito originariamente com uma instituição financeira, era plenamente possível a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano.

Como a sentença entendeu pela inaplicabilidade do CDC
, ponto não recorrido pelo apelante, não é possível acolher o pedido de redução da multa moratória com base no art. 52
do CDC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução
julgados improcedentes
, com condenação do embargante (apelante) ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa.

Este pugna
preliminarmente pela concessão do benefício da justiça gratuita, por não poder arcar com o preparo recursal
.

Postula o reconhecimento de cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial. Diz que o magis
trado também não verificou documento por ele anexado que demonstraria
“(
i) a abusividade da multa contratual; (
ii
) a
ilegalidade dos juros, porque não se trata de relação bancária e (
iii
) o consequente excesso
da execuçã
o” (id 232900737 - Pág. 3).

No mérito sustenta a ocorrência de excesso de execução por conta da multa contratual de 10%, em desconformidade com o §1o do art. 52 do CDC
.

Aduz que os juros cobrados são ilegais, pois a apelada não integra

o rol de instituições financeiras aptas
à

cobrar taxas
acima de 1% ao mês.

Contrarrazões no ID
232900742.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

D
o pedido de justiça gratuita.

O apelante pugna
pela concessão da justiça gratuita.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Neste caso, não há elementos nos autos que infirmem a precariedade arguida
.

Por outro lado, o §5o do art. 98 do CPC autoriza a concessão da gratuidade em relação a algum ou a todos os atos processuais.

Dessa forma,
defiro o pedido tão somente para liberá-lo do pagamento do preparo recursal
da Apelação.

Preliminar – cerceamento de defesa

O
apelante busca a cassação da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade da perícia.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (
AgRg
no REsp no. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Além do mais, não há falar em necessidade de prova pericial para analisar os
juros cobrados, pois basta a mera leitura do título e dos
demonstrativos de débito
para apurar
os encargos cobrados na cédula rural. Assim, bastaria
ao
apelante apontar se ali havia alguma discordância com o que foi pactuado, o que não realizou.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

O apelante celebrou com o Banco de Lage
Landen
quatro contratos de abertura de crédito fixo com garantia real para aquisição de maquinários agrícolas
(no 43013,
43014, 43015 e 43016)
. Inadimplida a dívida, esta foi quitada pelo
apelad
o.

Nos termos de
sub-rogação

(ids 232900723 - Pág. 33, 57, 81 e 107)
indicou-se
expressamente aplicáveis os artigos 1
.
368, 34
6
, III
e
349 do CC, os quais possuem a seguinte redação:

Art. 1.368. O terceiro, interessado ou não, que pagar a dívida, se sub-rogará de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária.

Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Dessa forma, o apelado passou a ter os mesmos direitos
do credor de originário
.

Portanto, não há falar na inviabilidade de cobrança de juros acima de 1% ao mês por não se tratar de instituição financeira,
pois
o contrato
foi
originariamente celebrado com um Banco.

Somado a isso, ao ajuizar a Execução, a apelada apenas corrigiu o débito com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM.

Com relação ao pedido de redução da multa contratual arbitrada em 10%, a sentença negou essa pretensão porque entendeu inaplicável o código de defesa do consumidor à nego
ciação havi
d
a entre as partes, pois o
pac
to celebrado visou a aquisição de maquinários para utilização na atividade final do apelante.

El
e não recorreu contra o ponto da sentença que entendeu não aplicável o CDC, portanto, não é possível alterá-l
a
de ofício
.

Por conseguinte, n
ão sendo a r
elação de consumo, inaplicável a disposição contida no art. 52 do CDC para justificar a redução da multa moratória para 2%.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento
majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024